Tribunal: STF
Processo: RE 192553
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INTERPRETAÇÃO DE NORMAS
LEGAIS - REPRESENTAÇÃO PELO ESTADO - DISPENSA DA COMPROVAÇÃO DA
QUALIDADE DE PROCURADOR. O princípio da razoabilidade, a direcionar
no sentido da presunção do que normalmente ocorre, afasta a
exigência, como ônus processual, da prova da qualidade de procurador
do Estado por quem assim se apresenta e subscreve ato processual. O
mandato é legal e decorre do disposto nos artigos 12 e 132,
respectivamente do Código de Processo Civil e da Constituição
Federal.